Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-77.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020239-77.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA EIDT NOVAES - CPF: 084.931.339-22 (EMBARGANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO RESIDUAL. JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACOLHIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança de consumo de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à análise da compatibilidade entre os registros de consumo e a justificativa técnica apresentada pela concessionária, especialmente no período de transição tarifária, além de pleitear prequestionamento e efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à alegada inconsistência técnica na apuração do consumo de energia elétrica e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à regularidade da cobrança e à justificativa técnica apresentada pela concessionária, afastando a existência de erro material ou falha na prestação do serviço.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões de convencimento, o que se verificou no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo violação a dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrariamente aos interesses da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Joana Eidt Novaes
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em vício de omissão, uma vez que não teria enfrentado adequadamente o ponto central da controvérsia devolvida na apelação, consistente na incompatibilidade entre a justificativa técnica apresentada pela concessionária e os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os registros de medição no período de transição entre sistemas tarifários. Aduz que a controvérsia não se restringe à análise de médias de consumo, mas sim à verificação de um alegado consumo residual expressivo concentrado em curto lapso temporal, especificamente entre as datas de 18.04.2023 e 25.04.2023, circunstância que reputa tecnicamente incoerente e não devidamente esclarecida no acórdão.

Afirma, ainda, que há omissão quanto à análise da prova documental contemporânea à substituição do medidor e à transição da modalidade tarifária, a qual, segundo sustenta, demonstraria inconsistência na cobrança realizada, bem como ausência de explicação técnica idônea para o volume de consumo lançado no período questionado. Nesse contexto, defende que o acórdão deixou de se manifestar sobre argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

A embargante aponta, ademais, a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão não enfrentou dispositivos legais e teses jurídicas suscitadas em suas razões recursais, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A embargada manifestou formulando pela rejeição do recurso (id. 354908893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, o acórdão analisou expressamente a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, concluindo pela sua inexistência, uma vez que a sentença de primeiro grau enfrentou os pontos centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte autora.

Do mesmo modo, examinou detidamente a questão de mérito, destacando que o histórico de consumo da unidade consumidora apresentava variações significativas ao longo dos meses, afastando a premissa de consumo médio invariável, bem como reconhecendo que a concessionária apresentou justificativa técnica plausível para a diferença de consumo, consistente no encerramento da Tarifa Branca e na apuração de consumo residual.

Ademais, restou consignado de forma expressa que não houve comprovação de erro material no lançamento da fatura, tampouco demonstração de falha na prestação do serviço, razão pela qual se concluiu pela regularidade da cobrança e pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou precisamente o cerne da controvérsia, inclusive quanto à alegada incompatibilidade entre os dados de consumo e a justificativa técnica apresentada pela concessionária, não havendo qualquer omissão quanto a esse aspecto.

O que se observa, em verdade, é que a embargante busca rediscutir a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, pretendendo, por via transversa, a modificação do julgado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

A insurgência da embargante, ao sustentar a inexistência de consumo residual e a suposta incoerência técnica do faturamento, reproduz integralmente as razões já analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação, evidenciando nítido inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão.

Cumpre destacar que a omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios é aquela relativa à ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão apreciou os fundamentos essenciais deduzidos pelas partes, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pela parte, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, como efetivamente ocorreu.

A pretensão deduzida, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026